Tribunal: STF
Processo: AP 1358
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de MÁRCIO ALEXANDRE PISSOCARO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando à acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



     Em Sessão Virtual realizada entre 14/11/2025 a 25/11/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando o réu MÁRCIO ALEXANDRE PISSOCARO, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 117).



    O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.



    Em 15/12/2025, a Defesa de MARCIO ALEXANDRE PISSOCARO requereu “autorização para comparecer à formatura de sua filha Julia Cangiani Pissocaro que acontecerá no próximo dia 19/12/2025 às 21h00 em Piracicaba, na Avenida Laranjal Paulista, 1703 – Campestre”(eDoc. 118).



    O pedido está instruído com o convite para o baile de formatura, a carteira de estudante da sua filha e os comprovantes de pagamento da formatura. (eDocs 119-123). 



    É o relatório. DECIDO. 



    Em 13/3/2023, concedi liberdade provisória a MARCIO ALEXANDRE PISSOCARO, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas: “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia”.



    A situação é excepcional e verifico que, de fato, o requerente comprovou a participação de sua filha no evento de formatura (eDoc. 119). 



    Além disso, verifico que o réu vem cumprindo regularmente as medidas cautelares que lhe foram impostas.



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do réu MARCIO ALEXANDRE PISSOCARO, no dia 19/12/2025, para participar do Baile de Formatura, às 21h, no Golden Hall, localizado na Avenida Laranjal Paulista, 1703, Campestre, Piracicaba/SP, durante o período estritamente necessário ao deslocamento para a formatura, a ser realizada entre 21h e 01h do dia 20/12/2025. 



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da  Vara do Júri, Execuções Criminais de Piracicaba/SP para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente